Tribunal: TJDFT
Processo: 0737782-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica movido contra o sócio da pessoa jurídica devedora, rejeitou o pedido de redirecionamento da execução.
2. Decisão proferida nos autos deste agravo indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos requisitos para a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica do executado, prevista do Código de Defesa do Consumidor, com o redirecionamento da execução ao seu sócio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, haja vista a pessoa jurídica executada, ao construir e disponibilizar imóveis para venda no mercado, amoldar-se ao conceito de fornecedora, previsto no art. 3o do CDC, ao passo que o exequente, ao se comprometer com a aquisição de bem como destinatário final, adequar-se à definição de consumidor, disposto no art. 2o do mesmo diploma legal.
5. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica emerge como um dos fundamentos doutrinários destinados ao estabelecimento das condições exigidas para o alcance patrimonial dos sócios ou administradores de uma pessoa jurídica ou de grupos econômicos, sociedades consorciadas ou coligadas. A jurisprudência pátria, no âmbito do STJ, justifica o implemento da referida teoria em 2 (duas) hipóteses: i) comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos moldes do art. 28, caput, do CDC; ou ii) evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC (REsp n. 1735004/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 26/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018).
6. Nos termos do art. 28, § 5o, do CDC, inexistindo bens penhoráveis e havendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, a personalidade jurídica da entidade empresarial executada poderá ser desconsiderada.
7. Se a relação mantida entre as partes é de consumo e não foram encontrados bens penhoráveis suficientes ao integral pagamento da dívida, com o ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, deve ser deferido o pedido do incidente de desconsideração da personalidade jurídica do executado a fim de direcionar a execução ao patrimônio do seu sócio.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.